Tribunal: TJSP
Processo: 0013950-16.2012.8.26.0565
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO.

ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO BANCO, MANTENDO A SENTENÇA QUE O CONDENOU AO RESSARCIMENTO DOS VALORES COBRADOS A TÍTULO DE AVALIAÇÃO DO BEM, REGISTRO DE CONTRATO E SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA.

INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA, POIS AS PARTES FORAM INTIMADAS A SE MANIFESTAREM SOBRE O QUANTO DECIDIDO PELO C. STJ NO JULGAMENTO DO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO.

ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO BANCO, MANTENDO A SENTENÇA QUE O CONDENOU AO RESSARCIMENTO DOS VALORES COBRADOS A TÍTULO DE AVALIAÇÃO DO BEM, REGISTRO DE CONTRATO E SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA.

INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA, POIS AS PARTES FORAM INTIMADAS A SE MANIFESTAREM SOBRE O QUANTO DECIDIDO PELO C. STJ NO JULGAMENTO DO TEMA 958 E O BANCO EXPRESSAMENTE AFIRMOU QUE OS DOCUMENTOS JÁ APRESENTADOS SERIAM SUFICIENTES PARA A RESOLUÇÃO DO MÉRITO E REQUEREU O JULGAMENTO ANTECIPADO.

INSURGÊNCIA QUANTO AO RESULTADO DO JULGAMENTO. INCONFORMISMO DA PARTE QUE SOMENTE REITERA OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS EM SUA DEFESA, DEIXANDO DE APONTAR EFETIVA OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.

ADOÇÃO DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO.

EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000008234
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0013950-16.2012.8.26.0565/50000, da Comarca de Poá, em que é embargante BANCO
ITAUCARD S/A, é embargado ALESSANDRO DE SOUZA CASTRO.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
MELLO (Presidente) E MATHEUS FONTES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
ALBERTO GOSSON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0013950-16.2012.8.26.0565/50000 - Poá - VOTO No 2/7
Comarca:
Foro de Poá - 2a. Vara Cível
Processo n°:
0013950-16.2012.8.26.0565/50000
Origem no:
0013950-16.2012.8.26.0565
Embargante: BANCO ITAUCARD S/A
Embargado:
ALESSANDRO DE SOUZA CASTRO (Justiça Gratuita)
VOTO N.o 18.180
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE
OMISSÃO.
ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO
BANCO, MANTENDO A SENTENÇA QUE O CONDENOU AO
RESSARCIMENTO DOS VALORES COBRADOS A TÍTULO
DE AVALIAÇÃO DO BEM, REGISTRO DE CONTRATO E
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA.
INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA, POIS AS
PARTES FORAM INTIMADAS A SE MANIFESTAREM
SOBRE
O
QUANTO
DECIDIDO
PELO
C.
STJ
NO
JULGAMENTO
DO
TEMA
958
E
O
BANCO
EXPRESSAMENTE AFIRMOU QUE OS DOCUMENTOS JÁ
APRESENTADOS
SERIAM
SUFICIENTES
PARA
A
RESOLUÇÃO DO MÉRITO E REQUEREU O JULGAMENTO
ANTECIPADO.
INSURGÊNCIA
QUANTO
AO
RESULTADO
DO
JULGAMENTO.
INCONFORMISMO
DA
PARTE
QUE
SOMENTE REITERA OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS EM
SUA
DEFESA,
DEIXANDO
DE
APONTAR
EFETIVA
OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
ADOÇÃO DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO
ITAUCARD S/A, em face do venerando acórdão de fls. 298/305 que, nos
autos da ação revisional de cédula de crédito bancário que lhe move
ALESSANDRO DE SOUZA CASTRO, negou provimento ao recurso do
embargante e manteve a sentença que o condenou a devolver ao embargado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0013950-16.2012.8.26.0565/50000 - Poá - VOTO No 3/7
os valores cobrados a título de tarifa de avaliação do bem, registro do
contrato e seguro de proteção financeira.
Argumenta o embargante (fls. 308/314) que houve
cerceamento de seu direito de defesa, pois houve a necessidade de produção
de novas provas tendo em vista o julgamento do recurso paradigma RESP
1.578.553/SP, razão pela qual requer o a apreciação dos documentos juntados
em sede recursal.
No que se refere à cobrança da tarifa de avaliação do
bem e registro de contrato, defende a validade e ausência de abusividade das
cobranças, pois houve a devida comprovação da prestação dos serviços. Em
relação ao seguro de proteção financeira, argumenta que a autora não
apresentou outras seguradoras que poderiam ser contratadas para a mesma
finalidade, tampouco demonstrou que os valores cobrados extrapolam os
preços médios de mercado.
Requer o acolhimento dos embargos para fins de sanar as
alegadas omissões e, por consequência, reformar o quanto decidido no
acórdão embargado.
Recurso processado e tempestivo.
É o relatório.
A finalidade dos embargos de declaração consiste na
integração da decisão embargada, de modo a suprir eventuais obscuridades e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0013950-16.2012.8.26.0565/50000 - Poá - VOTO No 4/7
omissões ou solucionar contradições (cf. art. 1.022, CPC).
Diferentemente do que alega o embargante, não houve o
cerceamento do seu direito de defesa. Conforme fls. 303, consta do acórdão
que as partes foram devidamente intimadas para se manifestarem acerca do
quanto decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça e o embargante
expressamente requereu o julgamento antecipado, bem como afirmou que os
documentos dos autos seriam suficientes para o deslinde da questão.
Em relação às cobranças das tarifas, as razões estão
delineadas no acórdão, seja em relação à tarifa de avaliação do bem e registro
do contrato, consideradas abusivas ante a ausência de comprovação
satisfatória da prestação dos serviços, seja em relação ao seguro de proteção
financeira, pois cabia ao banco demonstrar que ofereceu alternativas de
contratação com outras seguradoras senão aquelas previamente indicadas.
As razões do presente recurso não demonstram
enquadramento ao citado artigo, mas apenas o inconformismo da embargante
com o conteúdo decisório, o qual intenciona, na realidade, a reforma do
quanto decidido.
Quanto ao intuito de prequestionamento para alçada aos
Tribunais Superiores, considere-se que o objetivo primordial é que os
Tribunais Superiores não se vejam às voltas para tratar de matéria que não foi
decidida nas instâncias inferiores, questão que assume relevância maior se
tratar de tema que não se reveste da categoria de 'ordem pública'. Entre os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0013950-16.2012.8.26.0565/50000 - Poá - VOTO No 5/7
posicionamentos possíveis e encontrados na jurisprudência das Cortes
Superiores, Rodolfo de Camargo Mancuso parece advogar a corrente
moderada, segundo a qual é admissível o 'prequestionamento implícito':
“Atualmente, o prequestionamento da matéria devolvida ao STF e
ao STJ por força dos recursos extraordinário e especial há que ser entendido com
temperamento, não mais se justificando o rigor que engendrou, no STF, a emissão das
Súmulas 282, 317, 356 e , no STJ, as Súmulas 98, 211, 320. Desde que se possa, sem
esforço, aferir no caso concreto que o objeto do recurso está razoavelmente demarcado na
instância precedente, cremos que é o bastante para satisfazer essa exigência que, de resto,
não é excrescente, mas própria dos recursos de tipo excepcional, malgrado não conste, às
expressas, nos permissivos constitucionais que os regem. É que os Tribunais Superiores,
não se constituindo em “3a ou 4a instâncias”, apenas conhecem da matéria jurídica bem
delineada na extensão e compreensão do que lhes foi devolvido pelo recurso de tipo
excepcional. Por outras palavras, a tais Cortes não se aplicam os brocardos iura novit curia
e da mihi factum, dabo tibi jus, próprios do Juízos de primeiro grau e dos Tribunais de
grande instância (TJ's; TRF's), que conhecem da matéria jurídica e de fato. Assim, desde
que o tema federal ou constitucional tenha sido agitado, discutido, tornando-se res dubia
ou res controversa (RTJ 109/371), cremos que ele estará prequestionado” (Rodolfo de
Camargo Mancuso. Recurso Extraordinário e Recurso Especial, 14a edição,
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, pp. 320-321).
Em sequência, arremata que
“Nessa linha moderada, que, como antes dissemos, nos parece o
melhor caminho a seguir, há diversas decisões do STJ, conforme dá notícia o Min. Athos
Gusmão Carneiro: “A orientação firmada no Superior Tribunal de Justiça, em sessão
plenária, foi no sentido de que o prequestionamento implícito 'consiste na apreciação, pelo
tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a lei tida por vulnerada, sem
mencioná-la expressamente. Nestes termos, tem o Superior Tribunal de Justiça admitido o
prequestionamento implícito. São numerosos os precedentes nesta Corte que têm por
ocorrente o prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0013950-16.2012.8.26.0565/50000 - Poá - VOTO No 6/7
referência ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida
e apreciada' (REsp 155.621, Corte Especial, v.u., rel Min. Sálvio de Figueiredo, DJU
02.06.1999)”. Ao propósito, decidiu o STJ: “Esta Corte admite o prequestionamento
implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que a tese debatida no apelo nobre seja
expressamente discutida no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese.” (AgInt no
AREsp 1159407, rel. Min. Marco Buzzi, j. 27.02.2018, DJ 27.02.2018).
Nessa linha decidiu a 2a Turma do STJ, relatora a Min. Eliana
Calmon: “O prequestionamento implícito é admitido, desde que a tese defendida no
especial tenha sido efetivamente apreciada no Tribunal recorrido à luz da legislação federal
indicada”. Há outros arestos que perfilham essa exegese moderada (REsp 672.615, 5a T.,
rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 01.03.2007, DJ19.03.2007, p. 383; REsp769.249, 1a T.,
rel. Min. Luiz Fux, j. 13.02.2007, DJ 12.03.2007, p. 203) [...]” (Ibid., pp. 322-323).
Do que se depreende a forte tendência para se mitigar o
formalismo estrito, que a rigor, nada contribui para a finalidade do instituto,
que é o de deixar patente a discussão e decisão acerca da temática específica
que se pretende ver solucionada pelas Cortes Superiores, independentemente
de se constatar a descrição do dispositivo legal no bojo do acórdão, descrição
esta, que muito bem pode apenas refletir uma mera citação a latere, às vezes,
perdida, sem maiores consequências para o fulcro da questão efetivamente
debatida.
O seu inconformismo pelo quanto decidido deve,
portanto, se dar pelas vias próprias.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
É como voto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0013950-16.2012.8.26.0565/50000 - Poá - VOTO No 7/7
ALBERTO GOSSON
Relator